Tribunal: STF
Processo: AI 236652
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
        OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356 DO
STF). AGRAVO.
1.      A única alegação do R.E. foi no sentido de que o
aresto extraordinariamente recorrido violou o inciso II do
art. 5o da C.F.
2.      Sucede que o julgado não focalizou esse tema,
não atendido, assim, o requisito do prequestionamento
(Súmulas nºs 282 e 356).
3.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em Recurso
Extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má aplicação e/ou interpretação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.